Tribunal: TJMT
Processo: 1035580-23.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035580-23.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 792.897.111-91 (ADVOGADO), JOAO BATISTA BENEVIDES DA ROCHA - CPF: 256.527.291-04 (AUTOR), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA E CONSUMATIVA. IMPROCEDÊNCIA.

I.

Caso em exame:

1.

Ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, V, do CPC, visando à desconstituição de sentença que, em
ação de obrigação de fazer cumulada com indenização
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente público ao pagamento de danos morais, rejeitando os pleitos de danos materiais e lucros cessantes.

2.

Sustenta o autor nulidade da decisão por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova testemunhal.

II.

Questão em discussão:

3.

Há duas questões em discussão: (
i
) saber se a decisão rescindenda incorreu em violação manifesta ao art. 489 do CPC, por deficiência de fundamentação; e (
ii
) saber se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova testemunhal, caracterizou cerceamento de defesa apto a ensejar a rescisão do julgado.

III.

Razões de decidir:

4.

A ação rescisória possui natureza excepcional e tipicidade estrita, sendo incabível para rediscussão do mérito ou reavaliação do conjunto fático-probatório.

5.

A violação manifesta de norma jurídica exige afronta direta, evidente e inequívoca, o que não se configura quando a decisão se fundamenta em interpretação juridicamente plausível.

6.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando realizado em conformidade com o ordenamento processual.

7.

Não há violação ao dever de fundamentação quando a decisão enfrenta as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

8.

A ausência de interposição de recurso cabível impede a rediscussão da matéria em sede rescisória, em razão da preclusão.

9.

A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sob pena de afronta à coisa julgada e à segurança jurídica.

IV.

Dispositivo e tese:

10.
Ação rescisória julgada improcedente.

Tese de julgamento:
“
1. A ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC exige violação direta, inequívoca e manifesta à norma jurídica. 2. O julgamento antecipado da lide, quando realizado nos termos do ordenamento jurídico e acompanhado de fundamentação suficiente, não configura cerceamento de defesa nem violação ao dever de motivação. 3. A ausência de interposição de recurso cabível impede a rediscussão da matéria em sede rescisória, sendo vedada sua utilização como sucedâneo recursal.
”

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, AR n. 1028881-16.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Turmas Reunidas, j. 5/3/2026; TJ/MT, AR n. 1023936-83.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Turmas Reunidas, j. 4/12/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

COLENDA TURMA

Trata-se de ação rescisória proposta por
JOÃO BATISTA BENEVIDES DA ROCHA
em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
,

visando à desconstituição da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c pleito indenizatório
n. 1013730-28.2018.8.11.0041, proposta pelo autor em desfavor do ente federativo réu.

Alega que ajuizou
ação de obrigação de fazer cumulada com indenização
em face do Município de Cuiabá, em razão de despejo reputado ilícito, realizado sem ordem judicial e acompanhado da destruição de sua banca de conveniência, o que comprometeu seu meio de subsistência; sustenta, ainda, que a sentença julgou parcialmente procedente a demanda apenas para reconhecer o dano moral, tendo apreciado, porém rejeitado, os pedidos de indenização por danos materiais e lucros cessantes.

Afirma que a estrutura metálica da banca, juntamente com os utensílios e mercadorias ali armazenados, foi integralmente destruída e que, após ser liberado de prisão que reputa injusta, retornou ao local sem encontrar quaisquer vestígios de seus bens; sustenta, ademais, que, por se tratar de atividade comercial informal, não dispõe de documentação contábil regular nem de notas fiscais das mercadorias, as quais permaneciam no interior da banca, razão pela qual reputa imprescindível, nos autos, a produção de prova testemunhal – como a oitiva de taxista do ponto em frente, do porteiro de condomínio próximo e de fornecedor de água mineral – para comprovação dos fatos alegados, não lhe tendo sido oportunizada, contudo, a colheita de tais depoimentos nos autos originários.

Sustenta que o julgamento antecipado da lide, desacompanhado de fundamentação adequada, obstou a produção de prova testemunhal que pretendia produzir, notadamente a oitiva de testemunhas por ele indicadas, o que teria comprometido a adequada formação do conjunto probatório, especialmente no que se refere à comprovação dos danos materiais e dos lucros cessantes.

Assevera que a sentença, tida por equivocada, foi objeto de recurso de apelação interposto exclusivamente pelo Município de Cuiabá, no último dia do prazo recursal, aduzindo que o procurador responsável pelo feito teria assegurado ao autor que não recorreria, circunstância que o levou a deixar de interpor sua própria apelação.

Argumenta que a sentença carece de fundamentação adequada, por não indicar dispositivos legais nem respaldo jurisprudencial, além de ter indevidamente suprimido a produção de prova testemunhal, razão pela qual ampara a presente ação rescisória no art. 966, V, do CPC, sob o fundamento de violação manifesta de norma jurídica.

Requer a rescisão da sentença, a fim de que o requerido seja condenado ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), bem como ao ressarcimento a título de lucros cessantes, consistente no pagamento de quantia equivalente a 1 (um) salário-mínimo mensal, devidamente corrigido desde a data do despejo.

O pedido de concessão de tutela provisória de urgência foi indeferido, sendo, contudo, deferido o benefício da gratuidade da justiça (Id. 322053364).

João Batista Benevides da Rocha requereu o aditamento da petição inicial, bem como a reconsideração do pedido liminar; o aditamento foi deferido, contudo, foram indeferidos os pedidos liminares alternativos, assim como o pedido de reconsideração anteriormente formulado (Id. 3259588920).

O Município de Cuiabá apresentou contestação, na qual suscitou, em sede preliminar, a inadequação da ação rescisória, impugnou o pedido de gratuidade de justiça e, no mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos formulados (Id. 330399851).

João Batista Benevides da Rocha apresentou impugnação à contestação (Id. 338327888).

A Procuradoria-Geral de Justiça consignou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 339372898).

Em decisão de saneamento, foi rejeitada a impugnação à gratuidade da justiça, delimitando-se como ponto controvertido a eventual violação aos artigo 489 do CPC no julgado impugnado na ação rescisória; fixou-se o ônus da prova em desfavor do autor e determinou-se às partes que especificassem as provas que pretendiam produzir (Id. 341599359).

O Município de Cuiabá manifestou desinteresse na produção de provas, ao passo que João Batista Benevides da Rocha requereu a juntada de documentos; aberto o contraditório, o ente municipal deixou transcorrer o prazo sem manifestação, sendo, na sequência, os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se
de ação rescisória proposta por
João Batista Benevides da Rocha
em face do
Município de Cuiabá
,

visando à desconstituição da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c pleito indenizatório
n. 1013730-28.2018.8.11.0041, proposta pelo autor em desfavor do ente federativo réu.

Nos autos da
ação de obrigação de fazer cumulada com pleito indenizatório
n. 1013730-28.2018.8.11.0041, verificam-se os seguintes pontos relevantes para a análise da controvérsia:

(i)

João Batista Benevides da Rocha requereu, na petição inicial, a condenação do Município de Cuiabá ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por danos materiais no montante de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), bem como ao ressarcimento a título de lucros cessantes, correspondente a 4 (quatro) salários mínimos mensais durante o período de impedimento de sua atividade (Id. 230097719);

(ii)

O Município de Cuiabá apresentou contestação; contudo, devidamente intimado, João Batista Benevides da Rocha deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar impugnação (Id. 230098168);

(iii)

O autor apresentou impugnação à contestação de forma extemporânea, após a constituição de novo patrono nos autos (Id. 230098177);

(iv)

O Juízo
a quo
proferiu despacho determinando a intimação das partes para que especificassem as provas que pretendiam produzir (Id. 230097758);

(v)

O autor atravessou manifestação renovando o pedido liminar (Id. 230097767);

(vi)

O Juízo verificou a necessidade de adequação do valor da causa e determinou a intimação do autor para suprir a irregularidade; contudo, João Batista Benevides da Rocha opôs embargos de declaração, sob o argumento de ausência de análise do terceiro pedido de concessão de liminar.

(vii)

O autor apresentou manifestação requerendo a inversão do ônus da prova, com a exibição de documentos, bem como a realização de instrução e julgamento, sem, contudo, especificar ou justificar a necessidade da produção probatória pretendida (Id. 230097784);

(viii)

O Juízo proferiu decisão para rejeitar os embargos de declaração (Id. 230097791);

(ix)

O autor, apresentou nova manifestação requerendo a realização de audiência de instrução e julgamento, novamente sem a devida justificativa, reiterando, ainda, o pedido de exibição de documentos e de inversão do ônus da prova (Id. 230097798);

(x)

O Juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Município de Cuiabá ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), extinguindo o feito com resolução de mérito (Id. 230097808);

(xi)

O Município de Cuiabá interpôs recurso de apelação (Id. 230097810), o qual não foi provido, por decisão monocrática (Id. 250180687); e

(xii)

O Município de Cuiabá interpôs agravo interno (Id. 262565339), o qual não foi provido pelo colegiado da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, transitado em julgado em 25/4/2025 (Id. 271659899).

2.

Da impossibilidade de rescisão com fundamento no artigo 966, V, do CPC:

A presente ação rescisória foi proposta com fundamento no inciso V do artigo 966 do CPC, sob o argumento de que a sentença proferida nos autos originários teria incorrido em violação manifesta às normas do artigo e 489 do CPC, em razão de alegada deficiência de fundamentação e do julgamento antecipado da lide sem a devida oportunização da produção de prova testemunhal, o que teria comprometido a adequada formação do conjunto probatório, especialmente quanto à comprovação dos danos materiais e lucros cessantes.

Nesse cenário, impõe-se ressaltar que
a ação rescisória ostenta natureza excepcional e de tipicidade estrita, não se prestando à revisão do acerto ou desacerto da decisão rescindenda, tampouco à reapreciação do conjunto fático-probatório delineado nos autos originários
:

[...] 3.
A ação rescisória possui natureza excepcional e somente é cabível nas hipóteses taxativas do art. 966 do CPC, não se prestando à reapreciação do mérito, à revisão da valoração das provas ou à correção de suposta injustiça do julgado
.

4. A violação manifesta de norma jurídica exige afronta direta, frontal e evidente ao texto legal,
não se configurando quando o julgado adota interpretação juridicamente sustentável ou forma convencimento a partir do conjunto probatório
.

[...]

9. A ausência de interposição de recurso de apelação contra a sentença condenatória reforça o caráter recursal indevido da demanda,
não sendo possível substituir a via recursal pela ação rescisória
.

[...]

Tese de julgamento:
1.
A ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC exige violação direta, frontal e evidente à norma jurídica, não se configurando quando o julgado aprecia as provas e adota interpretação juridicamente sustentável.
[...]. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de direito Público e Coletivo, ação rescisória n. 1028881-16.2025.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip,
julgamento em 5/3/2026
).

A hipótese invocada pelo autor – art. 966, V, do CPC –
exige a demonstração de violação manifesta de norma jurídica
, compreendida como afronta direta, evidente e inequívoca ao ordenamento jurídico,
o que não se confunde com eventual erro de julgamento ou interpretação jurídica desfavorável à parte
.

No caso em exame, as alegações de cerceamento de defesa e deficiência de fundamentação revelam, em verdade, inconformismo com a condução processual e com o resultado do julgamento, matérias que se inserem no âmbito do
error in procedendo
ou
error in judicando
,
passíveis de impugnação por meio dos recursos ordinários cabíveis
.

Com efeito, verifica-se que à parte autora foi oportunizada a especificação das provas que pretendia produzir, não tendo, contudo, demonstrado de forma concreta a pertinência e a indispensabilidade da prova testemunhal requerida, limitando-se a postulações genéricas e desprovidas de substrato mínimo de justificação, circunstância que legitima o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Não há falar, portanto, em cerceamento de defesa, mas, ao revés, em incidência dos ônus processuais inerentes à parte, cuja inobservância não pode ser posteriormente suprida por meio da via rescisória.

Outrossim, a sentença rescindenda apreciou de forma adequada todas as questões submetidas ao crivo jurisdicional, inclusive os pleitos indenizatórios relativos a danos materiais e lucros cessantes, os quais foram rejeitados em razão da insuficiência de lastro probatório mínimo apto a demonstrar o efetivo prejuízo alegado, notadamente diante da ausência de documentos essenciais, tais como notas fiscais, registros contábeis e avaliações.

Tal circunstância evidencia a existência de fundamentação idônea e suficiente, ainda que em sentido desfavorável aos interesses da parte demandante, afastando, por conseguinte, a alegação de violação ao disposto no artigo 489 do Código de Processo Civil.

Cumpre destacar, ademais, que eventual desacerto na valoração da prova ou na conclusão adotada pelo magistrado configura matéria típica de devolução recursal, não sendo admitida sua rediscussão em sede de ação rescisória,
sob pena de indevida utilização do instrumento como sucedâneo de recurso
.

No ponto, assume relevo o fato de que a parte autora
deixou de interpor o recurso de apelação
, embora regularmente intimada da sentença,
bem como deixou de se valer da faculdade de interposição de recurso adesivo
, mesmo diante da insurgência do ente municipal, operando-se, assim, a preclusão consumativa quanto à matéria ora suscitada.

Nesse sentido, já se pronunciou a jurisprudência deste Tribunal, ao assentar que a ação rescisória é incabível quando a própria conduta processual da parte evidencia preclusão lógica e incompatibilidade com a pretensão desconstitutiva, afastando-se, nessas hipóteses, a configuração de violação manifesta à norma jurídica:

[...] 6. A postura processual do autor evidencia preclusão lógica e incompatibilidade com a pretensão rescisória, afastando a alegação de violação manifesta a norma jurídica ou erro de fato.
7. Os fundamentos invocados poderiam ter sido suscitados por meio de recurso próprio, não cabendo a utilização da via rescisória para rediscutir matéria já acobertada pela coisa julgada.
IV. Dispositivo e tese
8. Ação rescisória julgada improcedente.
Tese de julgamento: “
1. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, especialmente quando configurada a preclusão lógica pela expressa concordância da parte com a decisão rescindenda. 2. Não demonstrada violação manifesta a norma jurídica ou erro de fato, mantém-se a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.
” [...]. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de direito Público e Coletivo, ação rescisória n. 1023936-83.2025.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
julgamento em 4/12/2025
).

Por fim, a alegação de que a ausência de interposição recursal decorreu de confiança em manifestação da parte adversa não possui relevância jurídica apta a afastar os efeitos da coisa julgada, porquanto estranha às hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 966 do CPC, sendo certo, ademais, que eventual insurgência poderia ter sido oportunamente deduzida por meio de recurso próprio, inclusive na modalidade adesiva, o que não se verificou no caso concreto.

Diante desse contexto, evidencia-se que a pretensão deduzida na presente ação rescisória traduz mera tentativa de rediscussão da matéria decidida nos autos originários, em manifesta afronta à estabilidade das decisões judiciais, à segurança jurídica e à própria função institucional da ação rescisória.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE a presente ação rescisória
, mantendo incólume a decisão rescindenda proferida nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c pleito indenizatório
n. 1013730-28.2018.8.11.0041, por ausência de configuração da hipótese prevista no artigo 966, V, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026